Tribunal: STF
Processo: SL 1600
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Requerente que, a par de não se amoldar ao rol previsto no caput do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, figura como autor da ação ordinária subjacente. Inviabilidade de utilizar o incidente de contracautela como sucedâneo recursal, em busca da obtenção de efeito ativo. Modulação temporal de efeitos implementada nas ADIs nºs 6.688, 6.698, 6.714, 7.016, 6.683, 6.686, 6.687, 6.711 e 6.718 que, ademais, aponta para a implausibilidade jurídica da pretensão deduzida no processo subjacente. Eleições ocorridas antes da publicação da ata de julgamento da ADI nº 6.524. Desconsideração para efeito de inelegibilidade. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar deduzido por Edison Serejo Serra contra decisão por meio da qual, indeferida antecipação dos efeitos da tutela, no agravo de instrumento nº 0825327-89.2022.8.10.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, resultou mantida decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São Vicente Férrer/MA que revogou a medida liminar inicialmente deferida nos autos da ação ordinária nº 0801125-46.2022.8.10.0130.



    2. A decisão cujos efeitos o requerente busca suspender está assim redigida, na fração de interesse (evento 2, fls. 5-6):



    Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, ajuizado por EDISON SEREJO SERRA, visando modificar decisão proferida nos autos da Ação Ordinária nº. 0801125- 46.2022.8.10.0130, interposta pelo agravante em desfavor dos agravados.



    Na ação supracitada, o autor, ora agravante, insurge-se, em resumo, contra a reeleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores do Município de Cajapió.



    A liminar vindicada foi deferida, todavia, em face de pedido de reconsideração dos requeridos, ora agravados, o magistrado a quo proferiu nova decisão, revogando a liminar anteriormente concedida (ID 22464054 – pág. 460). É contra esse decisum que se insurge o agravante.



    Após tecer comentários acerca do tema, alegando que se encontram presentes os pressupostos exigidos pelo artigo 300 do CPC, o agravante requer, liminarmente, a “(...) decretação de inconstitucionalidade e/ou suspensão da eficácia do artigo 20 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cajapió (MA) por violação ao art. 1º, caput e V e §4º do artigo 57 da Constituição Federal e/ou ainda a interpretação conforme a Constituição Federal para impossibilitar a recondução/reeleição sucessivas dos vereadores da Câmara Municipal de Cajapió (MA) para o mesmo cargo da Mesa Diretora além de determinar a suspensão dos efeitos da eleição realizada em 11 de março de 2022, relativa ao biênio 2023-2024, determinando ainda a efetivação de novo pleito (...)” (ID 22464052 – pág. 12); no mérito, pede a confirmação da liminar deferida.



    Não obstante haver pedido de liminar, entendo que a medida ora pleiteada se confunde com o próprio mérito do recurso, exigindo, portanto, que se desencadeie a dialeticidade.



    Assim, a pretensão apresentada poderá ser integralmente analisada quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado competente após a formação do contraditório.”



    3. De molde a evidenciar a presença dos requisitos para a concessão da contracautela, o requerente defende a competência desta Casa para exame do pedido de contracautela, tendo em vista a prolação de decisão pelo TJMA, com envolvimento de matéria constitucional direta. Sustenta ser detentor de legitimidade ativa para manejo da presente via impugnativa, enquanto Vereador do Município de Cajapió/MA. No mérito, no intuito de evidenciar a presença dos requisitos para o deferimento da medida suspensiva, 



    “A reeleição da Mesa Diretora ocorrida em 11 de março de 2022, perpetuará a presidente eleita em seu 4º mandato consecutivo e sucessivo, em desacordo ao 57, §4º, da Constituição Federal.



    O art. 20 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cajapió/MA deve ser interpretado de acordo com a Constituição Federal, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIn 6.524.



    E a interpretação deve seguir a modulação dos efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIns 6.683, 6.686, 6.687, 6.711, 6.718, 6.698, 6.688, 6.714, 7.016 que fixou entendimento de que a reeleição sucessiva de membros da mesa diretora do Poder Legislativo só é permitida uma única vez.



    (...)



    Como se não fosse suficiente os argumentos já trazidos à comprovação da grave lesão à ordem jurídica, é notório o risco à ordem econômica e à segurança da localidade de Cajapió/MA, notadamente pela possibilidade de uma vereadora não legitimado assumir presidência da Câmara Municipal pela 4ª vez consecutiva, ainda mais em clara tentativa de golpe por ele capitaneada, bem como pela grave instabilidade acarretada, de forma fundamental, também, pela liminar que ora se requer a suspensão.



    Excelência, observa-se de plano, que a decisão recorrida, causa incontestável ofensa à ordem jurídica do Município de Cajapió/MA, seja pelas claras ilegalidades já aqui mencionadas, seja pela instabilidade jurídica e social que causa à municipalidade.



    Em que pese os argumentos utilizados pelo Douto Desembargador Relator, mas, com todas as vênias, tal matéria está há muito superada, notadamente nesta Suprema Corte. Destacamos que, pode o Poder Judiciário sim interferir no controle da legalidade dos atos políticos-administrativos, notadamente quando há documentação que permite a análise do alegado. 



    Não se está aqui, interferindo-se na separação dos poderes, mas apenas, cumprindo o Poder Judiciário, seu papel em resguardar as normas de regência e a Constituição Federal. 



    Em nenhum momento, adentrou-se ao mérito, ou questão interna corporis, de competência da Câmara Municipal do Município de Cajapió/MA, mas sim, somente no que tange à impossibilidade de recondução para presidente da Câmara. ”



    4. Com respaldo em tais fundamentos, a parte requente formula pedido de (evento 1, fl. 13; destaques no original):



    “(...) concessão de antecipação da tutela recursal para a decretação de inconstitucionalidade e/ou suspensão da eficácia do artigo 20 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cajapió (MA) por violação ao art. 1º, caput e V e §4º do artigo 57 da Constituição Federal e/ou ainda a interpretação conforme a Constituição Federal para impossibilitar a recondução/reeleição sucessivas dos vereadores da Câmara Municipal de Cajapió (MA) para o mesmo cargo da Mesa Diretora além de determinar a suspensão dos efeitos da eleição realizada em 11 de março de 2022, relativa ao biênio 2023-2024, determinando ainda a efetivação de novo pleito, comunicando ao juízo a quo a mencionada Decisão, até decisão final de mérito dos processo de base;”



    5. Dispensado o parecer ministerial, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    7. Com efeito, o incidente de contracautela – que se destina apenas a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido de natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p.80), motivo pelo qual, enquanto medida de caráter excepcional, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência.



    8. Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constituindo em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.).



    9. Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    10. Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela cinge-se à presença dos requisitos previstos em lei, não havendo, portanto, falar em apreciação do mérito do processo subjacente. De todo indispensável, contudo, que a tese sustentada tenha um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), num juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    11. Assentadas essas premissas, observo que o requerente, em rigor, não dispõe de legitimidade ativa para ajuizar pedido de contracautela, incidente que, na dicção do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, apenas pode ser deflagrado “a requerimento do Ministério Público ou da pessoa de direito público interessada”.



    Mesmo os precedentes desta Suprema Corte que excepcionalmente reconhecem a legitimidade pessoal de detentores de mandatos eletivos para a propositura de incidentes de contracautela contra decisões que, em tese, obstem o exercício de seu mandato, ante o ínsito interesse público existente no desempenho de suas funções (SS 444 AgR, Rel. Min. Sidney Sanches, Tribunal Pleno, DJ de 04.09.1992; SS 5581, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 23.06.2022), não dão guarida ao reconhecimento da legitimidade ativa do ora requerente. Isso porque, na espécie, a controvérsia de fundo, veiculada no processo subjacente, não evidencia impedimento ao exercício da vereança por parte do requerente, mas, sim, debate sobre a inviabilidade, à luz dos princípios republicano e democrático, de reeleição sucessiva para cargos da Mesa Direta da Câmara Municipal de Cajapió/MA.



    Observo que o requerente não é o Presidente da Mesa Diretora daquele órgão legislativo municipal, de modo que não pode atuar em defesa das correlatas prerrogativas institucionais, amparado no instituto da personalidade judiciária.



    12. Ainda que assim não fosse, isto é, que se reputasse, na espécie, legitimado o requerente para deduzir pedido de contracautela, outro entrave impediria o seguimento do presente incidente.



    O requerente é autor da ação ordinária nº 0801125-46.2022.8.10.0130, na qual houve revogação da decisão de primeiro grau que houvera deferido tutela provisória em desfavor de vereadores reconduzidos a cargos da Mesa Diretora de Câmara Municipal de Cajapió/MA. Contra essa decisão revogatória do juízo de primeiro grau é que houve o manejo do agravo de instrumento nº 0825327-89.2022.8.10.0000, em relação ao qual o Relator, no TJMA, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.



    Tais aspectos são suficientes para conjurar o cabimento da suspensão de liminar, instrumento que não pode ser usado como sucedâneo recursal, para a concessão de efeito ativo, consoante se extrai de abalizada doutrina (destaques acrescidos):



    “É importante que se tenha em mente que tal instituto existe como prerrogativa processual do Poder Público, com a finalidade de salvaguardar o interesse público enquanto não se decide, de forma definitiva, se o direito está com o particular ou com o já citado Poder Público. 



    Tal instituto foi criado como meio processual para o Poder Público, na condição de réu, possa dele valer-se para impedir que uma decisão judicial, provisoriamente executada, tenha eficácia que cause risco de lesão a determinado interesse público. Por isso, a finalidade do instituto é amordaçar a eficácia executiva de uma decisão proferida contra o Poder Público, para que se mantenha de pé e intacta situação jurídica anterior ao processo. 



    Exatamente por isso é que se exige que o Poder Público só possa lançar mão do instituto quando figure na posição de réu numa demanda contra si proposta, e, nesta condição, tenha contra si um título provisório com eficácia imediata que poderá causar grave lesão a interesses maiores da sociedade. (…).” (RODRIGUES, Marcelo Abelha. Suspensão de Segurança, 4ª edição, Salvador: Editora JusPodivm, 2017, p. 154). 



    13. No mesmo sentido, reporto-me a precedente do Plenário desta Casa:



    EMENTA Agravo regimental em suspensão de segurança. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Ausência de requisitos legais que ensejem a revisão da decisão proferida na origem. Matéria, ademais, já definitivamente assentada em outro processo. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo. 2. Questão, ademais, já definitivamente resolvida em autos de ação semelhante (SS nº 5.100), ajuizada pelo Estado de Sergipe. 3. Impossibilidade de utilização desta ação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental não provido. (SS 5102 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019)



    14. Ainda nesse rumo, destaco a decisão proferida pelo meu antecessor na Presidência deste Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, na SS nº 5454, em que Sua Excelência assentou que “a admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (Precedentes: SS 5.102 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04/12/2019; STP 116 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19/02/2020; STA 512 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Presidente, DJe 08/11/2011)”.



    15. Não bastassem os óbices já apontados, observo, ainda, que, ao julgamento das ADIs nºs. 6.688, 6.698, 6.714, 7.016, 6.683, 6.686, 6.687, 6.711 e 6.718 (sessão plenária de 7/12/2022), esta Casa firmou a tese de que o marco temporal para a incidência do limite de uma única recondução para o mesmo cargo da Mesa Diretora de Assembleias Legislativas, independentemente da legislatura, seria a data da publicação da ata de julgamento da ADI nº 6.524/DF, não sendo consideradas as composições eleitas antes de 7.01.2021 para fins de inelegibilidade, exceto quando configurada a antecipação fraudulenta das eleições no intuito de burlar o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Eis a ata da sessão de julgamento: 



    “O Tribunal, por maioria, não conheceu da ação direta em relação aos artigos 5º e 6º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e, quanto aos dispositivos remanescentes, julgou procedente em parte o pedido para conferir interpretação conforme a Constituição Federal aos artigos 54, inciso I, e 61, § 3º, da Constituição do Estado do Paraná, e estabelecer que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da Mesa Diretora, mantida a composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021); e fixou as seguintes teses de julgamento: ‘(i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura; (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021 , salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal’. Tudo nos termos do voto reajustado do Relator, vencidos, parcialmente, quanto ao mérito, os Ministros Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 7.12.2022”. 



    Asseverou o Relator das referidas ações diretas, Ministro Gilmar Mendes, na fundamentação do seu voto, que “a composição atual da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa deve ser mantida, assegurada aos seus membros uma única reeleição aos mesmos cargos, independentemente da legislatura e das composições que antecederam ao julgamento do Supremo Tribunal Federal (ADI 6524) ”. 



    Deflui, portanto, do voto vencedor naquele julgamento que, considerando-se a data da publicação da ata de julgamento da ADI nº 6.524/DF (7/1/2021) como o marco inicial de incidência da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da reeleição no âmbito das mesas diretoras, as eleições ocorridas antes daquela data serão desconsideradas para fins de inelegibilidade. 



    Observada essa orientação jurisprudencial, bem como o restrito âmbito cognitivo possível na via do pedido suspensivo, e tendo em mira o óbice, neste incidente de contracautela, ao reexame de fatos e provas, observo que a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cajapió/MA, para o biênio 2023/2024, realizada em 11.3.2022, aparentemente foi a primeira realizada após a publicação da ata de julgamento da ADI nº 6.524/DF, em 07.01.2021, de modo que as eleições ocorridas anteriormente ao aludido marco temporal não seriam consideradas para efeito de inelegibilidade, salvo na hipótese de configuração de fraude como móvel para antecipação de eleição precedente, o que não está evidenciado nas decisões até aqui exaradas no processo subjacente.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao presente incidente de contracautela (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente